Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749472-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA SIQUEIRA LIMA SEVERIANO contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0035423-71.2008.8.07.0001, mantida após oposição de embargos de declaração, que deferiu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a liberação dos valores bloqueados em conta poupança (R$ 25.868,83), bem como de parcela do valor encontrado em conta corrente atinente aos proventos recebidos (R$ 6.611,36), mantendo a constrição sobre o residual, qual seja, R$ 11.630,11 (Id 214399912 e 217771801 – origem). Sustenta que o valor residual de R$ 11.630,11 provém exclusivamente a seu salário, caracterizando verba alimentar impenhorável (Art. 833, IV, CPC). Discorre que enfrenta sérias dificuldades financeiras em razão do desligamento de seu trabalho, sem qualquer fonte atual de renda regular, além de se encontrar com graves problemas de saúde, a necessitar do valor bloqueado para custear tratamentos médicos, medicamentos e cirurgia em joelho essencial a sua recuperação e reintegração ao mercado de trabalho. Tece considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, proteção à saúde e teoria do mínimo existencial. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor, visando assegurar sua subsistência e saúde ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para manter o valor em conta judicial até o julgamento do recurso, evitando o levantamento de valores pelo Distrito Federal. No mérito, requer a reforma da decisão para proceder ao desbloqueio da quantia de R$ 11.630,11 em razão de impenhorabilidade. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (Id 214399912 – origem). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes apenas para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Em análise ao feito, nota-se que há relevante controvérsia, inclusive jurisprudencial, quanto ao caráter impenhorável ou não da quantia remanescente em conta-corrente por decorrer de proventos, com amparo no art. 833, IV, do CPC, o que constitui o próprio objeto de mérito, de modo a demandar uma melhor apreciação, em exame exauriente, pelo Colegiado por ocasião do julgamento recursal. Ademais, em que pese a alegada necessidade iminente de liberação da quantia bloqueada para fins de custear as necessidades da autora, tem-se que referido levantamento imediato nesta fase recursal acabaria por exaurir o próprio objeto recursal, inclusive com potencial risco ao resultado útil do recurso, com possibilidade de se prejudicar a satisfação do crédito objeto da execução fiscal em caso de eventual não provimento do recurso no mérito, em manifesto dano inverso à parte agravada. Neste aspecto, revela-se mais prudente ao caso a concessão do efeito suspensivo, conforme pleiteado subsidiariamente, a fim de sobrestar a ordem de levantamento por alvará da quantia ora objeto de controvérsia recursal pelo DISTRITO FEDERAL, até o julgamento do mérito recursal, a fim de resguardar ambas as partes até a devida destinação final do montante. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido liminar apenas para conceder o efeito suspensivo pleiteado, a fim de sobrestar a ordem de levantamento por alvará da quantia ora objeto de controvérsia recursal pelo DISTRITO FEDERAL, até o julgamento do mérito recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora